Tribunal: STF
Processo: RHC 81793
Classe: RHC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-10
Data de publicação: 2002-12-10

Ementa:
EMENTA: CRIMINAL. PROGRESSÃO DE PENA. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO.
ACORDO DE EXTRADIÇÃO.
Progressão de regime prisional inviabilizado por efeito de retificação
do cálculo da pena, operada mediante inclusão da pena alusiva à ação
 criminal que
se acha com seu curso suspenso, por não ter sido objeto de acordo de
 extradição
da recorrente.
Fatos que, não obstante tidos pelo acórdão recorrido como não
 suficientemente
comprovados nos autos, resultaram confirmados mediante simples
 consulta às
respectivas fontes, ambas oficiais.
Manifesta caracterização do alegado constrangimento ilegal.
Recurso provido.